Tribunal: TJDFT
Processo: 0746731-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746731-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: REINALDO APARECIDO LOPES PEREIRA 05519085641 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0712989-67.2020.8.07.0020, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a constituição da parte devedora em mora e junte aos autos nova procuração. Intimada para se posicionar sobre possível não conhecimento do recurso por ausência de conteúdo decisório, a parte agravante se manifestou por meio da petição de Id 21250761 afirmando que a decisão agravada não se trata de mero despacho, vez que impõe o indeferimento da inicial em caso de descumprimento da emenda determinada. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional: Emende a parte autora a inicial para: a) Apresentar nova procuração, pois a que se encontra nos autos está com a data de validade expirada. (ID 73480998). b) Comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser enviada ao endereço constante do contrato e assinada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Resta claro que o despacho impugnado apenas concedeu prazo para que a parte, ora agravante, emendasse a inicial para comprovar a constituição do devedor em mora. Com efeito, observa-se que se trata a hipótese dos autos de ato meramente ordinatório, que se limitou a intimar a parte, sem decidir sobre nada, inexistindo qualquer conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. É dizer, a ausência de carga decisória afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Neste sentido, é a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. O exame da violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2. Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art. 165 do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos expendidos em sede recursal, pronuncia-se de forma adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a controvérsia. 3. Contra despacho que determina a emenda da inicial não cabe recurso, em face da ausência de qualquer conteúdo decisório. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 795.153/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJe 23/10/2008) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXORTAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. MERA IMPULSÃO DO PROCESSO. ATO NÃO IMPUGNÁVEL POR RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO AI. DECISÃO MANTIDA. O ato em que apenas se determina o cumprimento de liminar anteriormente deferida não ostenta conteúdo decisório, pois se restringe à mera impulsão do processo. Tal ato judicial deve ser reconhecido como Despacho e, nos termos do art. 1.001 do CPC, não pode ser impugnável por recurso. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1183129, 07038421420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 29/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. - Se os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno estavam manifestamente ausentes ou do seu desprovimento, de acordo com o cenário processual, é irrefutável a aplicação da multa prevista no art. 1.021 do CPC. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1169886, 07084075520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo ao agravante. Se eventualmente for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se socorrer do recurso cabível. Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 11 de novembro de 2020 19:18:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador